Tribunal: TJES
Processo: 5000118-22.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-22.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN PAGANINI

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAUSA DOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carmen Paganini contra acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve sentença de improcedência em ação ajuizada contra a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. A embargante alegou omissão no julgado quanto à definição da causa dos danos à sua residência — se por inundação (alegada pela seguradora) ou por enxurrada/deslizamento (informado pelo Município de Iconha e pela Defesa Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a controvérsia relativa à causa determinante dos danos à residência da autora, essencial à análise da exclusão de cobertura prevista na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração está condicionado à demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado efetivamente enfrentou a controvérsia quanto à origem dos danos, firmando que estes decorreram de “inundação”, com base no conjunto probatório e nos termos da cláusula excludente da cobertura securitária.

A insurgência da parte embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão ou outro vício apto a justificar o provimento do recurso.

Para fins de prequestionamento, mesmo os embargos de declaração devem demonstrar algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão que expressamente enfrenta a causa determinante dos danos à luz do conjunto probatório não é omissa, ainda que o faça de forma concisa.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.

O prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que o objetivo seja apenas suscitar futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024; TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.2.2024; TJES, Emb. Decl. na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 9.5.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de declaração opostos por
Carmen Paganini
contra o v. acórdão de id. 9132423 que, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado contra a
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

Em suas razões (id. 9466246), a embargante sustenta que “
competia ao Poder Judiciário dizer se o que atingiu a sua residência foi uma enxurrada/deslizamento de pedras, paus, como pontuado pelo Município de Iconha e Defesa Civil ou inundação conforme informado pela seguradora
”, o que afirma não ter sido enfrentado no acórdão embargado, configurando, como consequência, omissão.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida,
bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Assim, uma vez ventilada, no recurso, a questão acerca da qual a embargante entende ter sido omisso o acórdão,
o recurso deve ser conhecido
.

Quanto ao mérito, depreende-se que o vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Conforme consta do relatório, a embargante sustenta ser omisso o acórdão embargado, sob argumento de que não fora enfrentada a questão relativa à causa dos danos à sua residência - se de enxurrada/deslizamento ou inundação.

Entretanto, ao contrário do que fora alegado, o acórdão embargado, ainda que de forma concisa, fincou a premissa de que a causa dos danos à residência da apelante foi uma
inundação
, não deixando qualquer dúvida quanto à referida questão, visto ter concluído pela aplicação da cláusula excludente de cobertura, conforme se extrai do seguinte excerto,
in litteris
:

[...]

Pois bem. Após detida análise do instrumento contratual, verifica-se que deve ser confirmada a sentença de improcedência, uma vez que a cláusula 5 do pacto expressamente excluíra os danos causados por
inundação e alagamento
, como subsegue:

5. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura Além das exclusões previstas no item 10 (Riscos Excluídos - Exclusões Gerais Aplicáveis a Todas as Coberturas Contratadas) das Condições Gerais desta apólice esta cobertura não garante prejuízos por perdas e danos em consequência de, ou para os quais tenham contribuído:

(...)

h)
terremoto, maremoto, inundação e alagamento
.

Com efeito, o acervo fático probatório não deixa dúvidas de que a origem dos danos suportados se relaciona às fortes chuvas e inundação ocorridas no local
, porquanto decretado Estado de Calamidade pela municipalidade em razão da
“intensa e prolongada precipitação pluviométrica que atingiu o Município de Iconha na noite de 01/03/2020”
(Decreto nº 3.575/2020).

Não se olvida da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro residencial. Nada obstante, constando de forma clara da apólice de seguros, a qual a consumidora teve acesso, os riscos não cobertos, as normas protetivas não agasalham a pretensão ora veiculada.

[...]

Assim, tendo sido abordada, de forma concreta, a questão relativa à causa dos danos à residência da embargante - no caso, a inundação -, conclui-se que os embargos de declaração apresentados exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Carmen Paganini
e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)